Tribunal: TJDFT
Processo: 0726785-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726785-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILTON SILVA BALIEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HILTON SILVA BALIEIRO em face de decisão monocrática de ID 13143075 que atribuiu efeito suspensivo ativo à decisão agravada para impedir que o juízo da instância prima promova penhoras de valores decorrentes de seu salário. Nas razões do inconformismo, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece de omissão, porque, embora tenha deferido o pedido para impedir novos bloqueios de sua remuneração, olvidou-se de analisar o pleito de restituição das rubricas já penhoradas. Ao final, pugna para que se reforme o referido decisum. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto verifico o vício de omissão na decisão embargada. De fato, na petição inicial do agravo de instrumento (ID 13095023, p. 8) consta pedido de tutela recursal de urgência para “o imediato cancelamento da penhora on-line efetivada, bem como a liberação do valor bloqueado, referente a sua remuneração, por se tratar de verba alimentar, imprescindível para o seu sustento e de sua família, e a vedação de medida posterior, de penhora sobre sua remuneração”. Com fulcro nos mesmos fundamentos da decisão de ID 13143075, as verbas penhoradas de caráter alimentar, decorrentes da remuneração do agravante, devem ser liberadas. Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, integrando a decisão de ID 13143075, DEFERIR O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, obstar bloqueios das quantias percebidas pelo recorrente na conta que recebe salário, bem como determinar o desbloqueio imediato das quantias eventualmente penhoradas nesta conta. Mantenho os demais termos da referida decisão. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora